Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715859-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA MARIA SILVA MACEDO RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO CONSTRITO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO. I. Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. A penhora em si mesma considerada não é infirmada, porém a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório passa, com o processamento da recuperação judicial, à órbita decisória do juízo respectivo. III. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação de jurisdicional; b) artigos 6o, 49, 52 e 59, todos da Lei 11.101/2005, tecendo considerações quanto: ao fim do prazo suspensivo de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de Recuperação Judicial; à preclusão da decisão que liberou o valor penhorado; à natureza administrativa da decisão que determinou a transferência de valores e; ao ínfimo valor do crédito a ser transferido em relação ao pleito recuperatório. Assim, defende que deve ser mantida a decisão preclusa da primeira instância, liberando o valor incontroverso para a recorrente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, 49, 52 e 59, todos da Lei 11.101/2005 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 22318217): (...) Não obstante a densidade jurídica da decisão agravada, não pode subsistir o levantamento autorizado, com a devida venia. O cumprimento de sentença versa sobre crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, razão por que está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 (...).Não se trata de desconstituir penhora realizada, mas apenas de reconhecer, em consonância com a lei de regência, que o processamento da recuperação judicial afeta diretamente cumprimento de sentença que versa sobre crédito constituído anteriormente. (...) Note-se que, ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa em recuperação judicial não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. (...)Significa dizer que a penhora em si mesma considerada não é infirmada; mas a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer outro ato de execução passa, com o processamento da recuperação judicial, à órbita decisória do juízo respectivo. (...) A interposição de recurso contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não altera essa compreensão, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil. Consigne-se, ademais, que recentemente o Juízo da Recuperação Judicial deferiu a liberação de diversos valores bloqueados e unidades imobiliárias penhoradas em outros processos (IDs 72622673, 72622674 e 72622675 dos autos principais), num claro indicativo de que está em pleno curso a recuperação judicial. Conclui-se, assim, que não pode prevalecer a decisão que autorizou o levantamento do dinheiro bloqueado. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Ademais, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.JUSTIÇA ESPECIALIZADA (JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DIANTE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A UM MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. 2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados. 3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados (CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/6/2020). Vejam-se, ainda, o AgInt nos EDcl no CC 174.322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/6/2021 e o AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028